Tribunal: TJSP
Processo: 1004711-12.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Acolhimento parcial para desconstituir a penhora apenas sobre a cota-parte do imóvel pertencente a um dos condôminos, uma vez reconhecida a nulidade contratual por ausência de observância aos interesses de incapaz.

Apelam os autores sustentando que uma vez reconhecida a nulidade do contrato, o reconhecimento da nulidade deveria ser estendido a todos os condôminos, assim

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Acolhimento parcial para desconstituir a penhora apenas sobre a cota-parte do imóvel pertencente a um dos condôminos, uma vez reconhecida a nulidade contratual por ausência de observância aos interesses de incapaz.

Apelam os autores sustentando que uma vez reconhecida a nulidade do contrato, o reconhecimento da nulidade deveria ser estendido a todos os condôminos, assim como o levantamento da constrição deveria ser total e não apenas relativo ao quinhão de um deles.

Cabimento. Os embargantes alienaram o imóvel, objeto dos embargos, ao executado da ação de conhecimento. A nulidade do negócio foi posteriormente reconhecida por ter sido a venda realizada sem a anuência do juízo de interdição de um dos condôminos maior absolutamente incapaz. A sentença determinou a descontituição da penhora apenas da quota-parte do condômino incapaz. O reconhecimento da nulidade do negócio, entretanto, não pode ser apenas relativo e parcial, pois macula todo o contrato, razão pela qual a penhora deve ser desconstituída e levantada totalmente.
Recurso provido.